Tribunal: STF
Processo: Pet 5660
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
Ementa: PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMPUTAÇÃO QUE NÃO INDIVIDUALIZA AS CONDUTAS DOS QUERELADOS. ACUSAÇÃO QUE SE BASEIA NA QUALIDADE DE SÓCIOS PROPRIETÁRIOS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO SONORA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME QUANTO A DOIS QUERELADOS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA E ENVIO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE QUANTO A UM QUERELADO.



    1. Os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV da Constituição) impõem que a inicial acusatória tenha como fundamentos elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria.



    2. A denúncia ou queixa que não contêm a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além da classificação do crime, impedem o exercício da ampla defesa, na medida em que submete o acusado à persecução penal, privando-o do contexto sobre o qual se desenvolverá a relação processual.



    3. A mera posição hierárquica dos acusados na titularidade da empresa de comunicação, sem a descrição da ação e sem elementos que evidenciem a vontade e consciência de praticar o crime imputado, inviabiliza o prosseguimento da ação penal, por manifesta ausência de justa causa. Precedente: AP 905-QO, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgada em 23/02/2016, DJe de 21/03/2016.



    4. (a) In casu, a controvérsia cinge-se à existência ou não da exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias quanto aos querelados Helder Zahluth Barbalho, Jader Fontenelle Barbalho Filho e Paulo Roberto Montalvão Cerqueira, notadamente pela apontada não indicação individualizada das condutas dos dois primeiros na suposta manifestação criminosa.



    (b) Da análise da inicial acusatória, percebe-se que o Querelante não individualizou, minimamente, as condutas dos Querelados Helder Zahluth Barbalho e Jader Fontenelle Barbalho Filho, imputando, aos mesmos, fatos tidos por criminosos, em razão da mera condição de sócios proprietários da Rádio Clube do Pará Ltda., veículo de comunicação social por meio do qual o radialista Paulo Roberto Montalvão Cerqueira, teria proferido as supostas ofensas à honra do peticionário, consoante destacado na manifestação do Procurador-Geral da República, in verbis: “A queixa-crime deve ser rejeitada em relação a Helder Zahluth Barbalho e Jader Barbalho Filho. Verifica-se que o querelante atribui aos aludidos querelados a prática dos supostos crimes contra sua honra exclusivamente em razão de comporem o quadro societário da Rádio Clube do Pará Ltda. Assim, não há nada nos autos que permita atribuir de modo fundamentado a autoria das supostas agressões verbais, alegadamente caluniosas, difamatórias e injuriosas, aos querelados. Em verdade, não há elementos que permitam sequer a imputação de responsabilidade a título de participação, em qualquer de suas modalidades: instigação, auxílio ou ajuste. A presunção de responsabilidade na seara penal colide com princípios e garantias fundamentais, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal [...]”.



    5. Ex positis, à luz do art. 395, III, do Código de Processo Penal, a Queixa-Crime deve ser rejeitada quanto aos querelados Helder Zahluth Barbalho e Jader Fontenelle Barbalho Filho e, afastada a hipótese do art. 102, I, c, da Constituição Federal, devem os presentes autos ser remetidos ao Juízo competente, para averiguar as imputações relativas ao Querelado Paulo Roberto Montalvão Cerqueira.